Tribunal: TJBA
Processo: 8022806-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022806-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILMO BATISTA DA SILVA FILHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PROMOÇÃO FUNCIONAL. RECLASSIFICAÇÃO DE POSTO. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, objetivando a reclassificação ao posto de 1º Tenente e a revisão dos proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão PM, sob o argumento de extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997, bem como o afastamento das preliminares de decadência e prescrição suscitadas pela Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência para a impetração do mandado de segurança em face de ato omissivo e continuado da Administração; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito em relação a prestações de trato sucessivo; (iii) determinar se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção funcional e à revisão dos proventos de inatividade para o posto de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão veiculada decorre de relação jurídica de trato sucessivo, de modo que o prazo para a impetração do mandado de segurança renova-se continuamente, afastando-se a decadência em caso de ato omissivo da Administração. A prescrição não atinge o fundo de direito quando não há negativa expressa da Administração, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. A Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu a graduação de Subtenente apenas à medida que vagassem os cargos, assegurando a permanência dos então ocupantes até promoção ou afastamento, vedada a ascensão automática. A Lei Estadual nº 11.356/2009 revogou a Lei nº 7.145/1997 e restabeleceu a graduação de Subtenente, garantindo aos praças ingressos até sua vigência o cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente, independentemente de promoção. O impetrante foi transferido para a reserva no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, em conformidade com a legislação aplicável à época da inativação. Não há comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente na ativa, tais como pré-qualificação, tempo mínimo de permanência, existência de vaga e aprovação em curso específico, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001. Inexiste direito líquido e certo à reclassificação pretendida e, consequentemente, à percepção de proventos correspondentes à remuneração de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Em relações jurídicas de trato sucessivo decorrentes de ato omissivo da Administração, não se configura decadência para a impetração do mandado de segurança. Não havendo negativa expressa do direito pela Administração, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. A promoção funcional de militar exige o preenchimento dos requisitos legais específicos, não sendo admitida ascensão automática ou reflexa para fins de revisão de proventos de inatividade. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 136, 138; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022806-04.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante DILMO BATISTA DA SILVA FILHO e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .